Tribunal: TJSP
Processo: 0033304-29.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Homicídio duplamente qualificado tentado e tortura. Inexistência de decisão contrária à evidência dos autos. Questões que já foram exaustivamente analisadas em primeiro e segundo grau, sendo incogitável, na via revisional, nova discussão a respeito. Penas corretamente fixadas em primeiro grau e mantidas pelo v. acórdão. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido.